Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-91.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008086-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA - CPF: 040.456.241-80 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (IMPETRANTE), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ERMES VIEIRA - CPF: 034.228.179-80 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 896.312.931-49 (VÍTIMA), ALEXSANDRO BISPO DE PAULA (VÍTIMA), RICARDO COUTINHO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADO E CONSUMADO) – EXCESSO DE PRAZO - AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO APROPRIADO - CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR ENQUANTO NÃO DISPONIBILIZADA VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a prisão seja cumprida em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008086-91.2022.8.11.0000

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Tobias Piva e outros em favor de
Glauber Antônio Sant’Ana de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, de crimes de homicídios qualificados (tentado e consumado).

Posteriormente, foi reconhecida a presença de distúrbio mental, com a determinação de internação compulsória em manicômio judicial ou estabelecimento congênere.

Aduzem, no entanto, que a decisão judicial não foi cumprida, sendo o paciente mantido em cela comum, sem qualquer tratamento adequado.

Forte nestes argumentos, postulam que seja revogada a internação do paciente, restituindo-lhe a liberdade, sem prejuízo da imposição de cautelares menos onerosas.

Antes de apreciar o pedido de liminar solicitei informações, as quais vieram aos autos (id 127250666).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 127335184)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 127747725.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUBER ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: TOBIAS PIVA, FERNANDO DO NASCIMENTO MELO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, sustentam os impetrantes constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em presídio comum, mesmo após a confirmação de sua condição de inimputável, assim, se faz necessária a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“ (...)

No dia
10/04/2021
este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, oportunidade em que deferiu o pedido da autoridade policial de busca e apreensão na residência do paciente, bem como o pedido de degravação de celulares eventualmente apreendidos.

(...)

No dia
06/05/2021
a autoridade policial cumpriu o mandado de prisão, oportunidade que no dia 07/05/2021 foi realizada a audiência de custódia do paciente pelo magistrado plantonista (autos sob o n. 1001035- 09.2021.8.11.0018).

(...)

No dia
18/05/2021
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente GLÁUBER ANTÔNIO SANT’ANA DE OLIVEIRA, com incurso nas penas dos arts. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal (homicídio consumado - FATO 01); art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (três tentativas de homicídio – FATOS 02, 03 e 04); e art. 14 da Lei nº 10.826/03 (aquisição de arma de fogo com desígnio autônomo quanto à prática do homicídio – FATO 05).

No dia
16/06/2021
a Defesa do paciente requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar justificando que o paciente tem grave doença mental e faz tratamento médico em Cuiabá e na Cadeia de Juara/MT, bem como porque não possui profissional médico especializado para o tratamento.

No dia
28/06/2021
este juízo recebeu a denúncia, assim como abriu vista ao Ministério Público quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

No dia
02/07/2021
o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito e requereu a manutenção do decreto prisional, argumentando a ausência de fato novo.

Em
19/07/2021
a Defesa postulou a instauração de incidente de insanidade mental, apresentando defesa preliminar no dia 10/08/2021.

No dia
02/09/2021
este juízo confirmou o recebimento da denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2021, às 13h30min, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, uma vez que a defesa não apresentou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial).

(...)

No dia
15/09/2021
este juízo determinou a realização de exame de insanidade mental do paciente e declarou suspenso o curso do processo principal, bem como cancelou a audiência designada.

(...)

No dia
10/02/2022
este Juízo homologou por sentença o laudo pericial, determinou o imediato prosseguimento do feito, bem como indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medida de internação em manicômio judiciário ou instalação congênere. Ainda, em caso de ausência de vaga em estabelecimento adequado, determinou a manutenção do paciente em cela especial na unidade prisional até o surgimento de vaga.

(...)

Feito o traslado do incidente de insanidade mental do paciente para a ação penal (Autos sob o n. 1001486-13.2021.8.11.0025) este juízo, em
13/04/2022
determinou seja solicitado da unidade prisional informações se o paciente se encontra em sela especial, bem como se ele está recebendo acompanhamento médico.

(...)

No dia 05/05/2022, a Cadeia Pública de Juara informou por meio do Oficio n. 076/2022/CPJ/MT que não possui condições de manter o paciente em cela especial devido à logística da unidade, onde possui em média 100 recuperandos no regime FECHADO.

Hoje (
06/05/2022),
este juízo nomeou curador ao paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 07/06/2022, às 13h30min, bem como determinou o cumprimento integral da decisão anterior com urgência, reiterando à SESP providências para que o acusado seja encaminhado a uma unidade prisional que tenha capacidade de tratar o paciente, ou sua remoção para hospital psiquiátrico. (...)”.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que em
07/06/2022
, houve audiência de instrução e julgamento, ocasião que o Ministério Público postulou pela transferência do paciente para unidade prisional que tenha condições de tratá-lo, tendo em vista a informação de que a Cadeia Pública de Juara não tem condições, tendo o Magistrado consignado:

“Vistos. DEFIRO
o pleito ministerial para determinar a transferência do preso para uma unidade prisional que tenha condições de custodiá-lo à vista da sua condição médica.
REITERE-SE à SESP
solicitando intervenção do GMF, mormente porque há laudo médico recomendando a internação compulsória e os vários crimes apurados. Tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas,
REDESIGNO
a audiência para o dia
21/06/2022 (...)”.

Pois bem. Este Colegiado reconheceu anteriormente a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, e manteve sua prisão preventiva (HC n. 1015464-35.2021.8.11.0000).

Contudo, na presente impetração, entendo que razão assistem aos impetrantes.

Isso porque, se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é de se autorizar, excepcionalmente, que a prisão seja cumprida em prisão domiciliar.

Nessa mesma orientação, o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em
29/6/2016,
aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "
A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320."

Ao julgar o RE n. 641.320/RS, com repercussão geral, o col. Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros a serem observados na hipótese em que o apenado estiver em regime mais gravoso por ausência de vaga no regime adequado:

a)
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b)
os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);

c)
havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

No presente caso, nota-se que o
Juízo a quo
da Comarca de Juína/MT, desde o
mês de fevereiro de 2022,
tem tomado “
providências para que o acusado seja encaminhado a uma unidade prisional que tenha capacidade de tratar o paciente, ou sua remoção para hospital psiquiátrico”,
contudo, não tem obtido êxito.

Com as devidas modificações, cito jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ADVOGADO. ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/1994. LOCAL INCOMPATÍVEL COM SALA DE ESTADO MAIOR. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

4.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do acusado por prisão domiciliar
, nos termos do art. 7º, V, parte final, da Lei n. 8.906/1994,
enquanto não disponibilizado local condigno para a custódia do réu ou exauridas as instâncias ordinárias
. (HC n. 426.205/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018.)”.

Assim,
concedo a ordem
para determinar a transferência do paciente para o estabelecimento adequado no
prazo de 30 dias
, após a intimação do acordão, persistindo a falta de vaga, assegurar-lhe, em caráter excepcional, a prisão domiciliar, sob as cautelas do Juízo singular, até que surja vaga no estabelecimento prisional adequado, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022